Tribunal: TJMT
Processo: 0000613-93.2016.8.11.0093
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000613-93.2016.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BENTO RABELLO LEITE - CPF: 887.367.411-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do réu, reconhecendo a ausência de constituição válida em mora por envio de notificação a endereço incompleto, anulando a sentença e extinguindo o processo sem resolução de mérito, com determinação de restituição do veículo ao apelante ou conversão em perdas e danos.

II. Questão em discussão

2. (i) Alegação de omissão na análise do protesto como meio de constituição de mora; (ii) Suposta contradição quanto ao reconhecimento da mora
debendi
; (iii) Suposta omissão quanto à boa-fé do credor; (iv) Alegada contradição na fixação dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes, reconhecendo que a notificação enviada a endereço incompleto impediu a constituição válida em mora, conforme o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 e a jurisprudência do STJ.

4. O protesto apresentado foi devidamente analisado e considerado insuficiente para demonstrar a ciência do devedor.
5. A boa-fé do credor não era determinante para o deslinde da controvérsia, centrada na ausência de constituição válida em mora.

6. A fixação de honorários decorreu logicamente do provimento da apelação e inversão da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configura omissão ou contradição o acórdão que, de forma fundamentada, reconhece a ausência de constituição válida em mora quando a notificação extrajudicial é enviada a endereço incompleto. 2. O protesto do título não supre a ausência de notificação válida se não demonstrada a ciência do devedor. 3. A boa-fé do credor não elide a necessidade de cumprimento dos requisitos objetivos legais para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. A fixação dos honorários sucumbenciais é consequência lógica da inversão da sucumbência decorrente do provimento da apelação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, DJe 25/04/2022; AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR, DJe 19/05/2022; STJ, Súmula 72; Tema 1132.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação no 0000613-93.2016.8.11.0093, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por
BENTO RABELLO LEITE,
nos autos
da
Ação de Busca e Apreensão,

reconhecendo-se
a nulidade da sentença de primeiro grau
, ao fundamento de que
a notificação extrajudicial, exigida como condição de procedibilidade da demanda
, foi enviada a
endereço incompleto
, o que impossibilitou a constituição válida em mora, vício considerado
insanável
, à luz da jurisprudência consolidada no Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça. Determinou-se, por consequência, a extinção do processo
sem resolução de mérito
, com
ordem de restituição do veículo
apreendido ao apelante ou, na impossibilidade,
conversão da obrigação em perdas e danos
.

Nas razões apresentadas em ID. 296406377, o Embargante alega a existência de
omissão
e
contradição
no julgado, sustentando, em síntese: i)
inobservância
dos requisitos previstos no art. 2o, § 2o, do DL 911/69; ii)
omissão quanto a análise
quanto à demonstração da boa-fé da instituição financeira; iii)
omissão
quanto à configuração da mora
debendi
; e iv) c
ontradição
quanto aos honorários advocatícios.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, para
suprimento da omissão e da contradição,
com fins de prequestionamento.

A parte embargada, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou
contrarrazões
(ID 300095377), pugnando pelo
desprovimento do recurso
, sob o argumento de que o embargante visa, na realidade, apenas à rediscussão do mérito da decisão, sem demonstrar vício intrínseco ao julgado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões e contradições existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão ou contradição a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO INCOMPLETO. VÍCIO INSANÁVEL. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO APELANTE OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Bento Rabello Leite contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão movida pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., reconhecendo a posse e a propriedade do bem exclusivamente em favor do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve a regular constituição em mora, requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, considerando que a notificação extrajudicial foi enviada a endereço incompleto, retornando com a anotação de “endereço insuficiente”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição válida em mora é pressuposto processual indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e a Súmula 72 do STJ.

O Tema 1132 do STJ estabelece que é suficiente o envio da notificação ao endereço constante no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, desde que corretamente direcionada.

No caso concreto, a notificação extrajudicial foi enviada a endereço incompleto, suprimindo informação essencial para a efetiva localização do devedor, o que impossibilitou seu recebimento e configura vício insanável.

O protesto apresentado não supre a ausência de notificação válida, por não demonstrar a efetiva ciência do devedor acerca da mora.

A ausência de constituição válida em mora acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Deve ser determinada a restituição do veículo apreendido ao apelante ou, na impossibilidade, a conversão em perdas e danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A constituição válida em mora, mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço completo constante no contrato, é pressuposto indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

A notificação encaminhada a endereço incompleto, retornada com a anotação de “endereço insuficiente”, não supre a exigência legal, configurando vício insanável que conduz à extinção do processo sem resolução de mérito.

Na ausência de constituição válida em mora, deve ser determinada a imediata restituição do bem apreendido ao devedor ou, se impossível, a conversão da obrigação em perdas e danos.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, sendo clara a finalidade de
rediscussão da matéria.

Não há omissão
aos requisitos previstos no
art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69
, vez que o julgado
foi claro
ao analisar a questão relativa à
constituição em mora
, concluindo, com base nas provas dos autos, que a notificação extrajudicial foi enviada a
endereço incompleto
,
suprimindo informação essencial
para a efetiva localização do devedor, o que impossibilitou seu recebimento e configurou vício insanável.

Consignou-se expressamente que:
“No presente caso, verifica-se dos autos que a tentativa de notificação extrajudicial realizada pela instituição financeira foi infrutífera, tendo o aviso de recebimento retornado com a anotação “endereço insuficiente”, justamente porque a autora não utilizou o endereço completo constante no contrato, suprimindo a informação de que, ao atingir determinado ponto (Km 15 da Estrada Santa Terezinha), dever-se-ia seguir à esquerda para a correta localização do imóvel.”.

Ademais, o julgado destacou que:
“A
omissão desse dado, evidentemente relevante para a efetiva localização do endereço, inviabilizou o cumprimento da diligência pelos Correios, o que afasta, portanto, o atendimento dos requisitos fixados no Tema 1132. Frise-se: o entendimento consolidado pelo STJ parte do pressuposto de que a notificação seja enviada exatamente ao endereço completo e correto fornecido no contrato, não sendo admitida flexibilização quando o próprio credor, por erro, fornece dados incompletos.”.

Portanto, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, concluindo, com base nas provas dos autos, que a notificação extrajudicial não atendeu aos requisitos legais para a constituição em mora do devedor. O fato de o embargante não concordar com a conclusão não caracteriza contradição ou omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição dos presentes embargos de declaração.

Quanto a alegação de que o acórdão não analisou o protesto juntado pelo embargante no ID. 59557593, também
não assiste razão
. O julgado expressamente consignou:
“embora haja nos autos comprovação de protesto do título, o documento acostado não demonstra a efetiva ciência do devedor acerca do protesto, circunstância que também inviabiliza sua utilização como meio de constituição válida em mora. Certo é que a simples juntada de certidão de protesto, sem a correspondente comprovação de intimação válida do devedor,
é insuficiente
para atender aos requisitos legais.”.

Assim, o acórdão analisou o protesto apresentado pelo embargante, concluindo que ele
não supria a ausência de notificação válida
, por não demonstrar a efetiva ciência do devedor acerca da mora. Não há, portanto, qualquer
omissão ou contradição
a ser
sanada nesse ponto.

No que tange a alegada
omissão
quanto à demonstração de boa-fé da instituição financeira,

também não vislumbro a ocorrência de vício no acórdão embargado. A questão da boa-fé da instituição
financeira não foi objeto de análise específica no julgado porque não era determinante para a solução da controvérsia.
O que se discutiu foi à validade da constituição em mora do devedor
, requisito objetivo para o ajuizamento da ação de busca e apreensão
, independentemente da boa ou má-fé do credor.

Ademais, é importante destacar que o juiz não esta obriga a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em comento.

Nesse sentido, a Corte Cidadã:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO . ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE . SÚM. N. 7/STJ. 1
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes.
2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos . Incidente a Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022) Destaquei

Quanto à alegada
omissão
quanto à configuração da mora
debendi,
também
não assiste razão
, vez que foi analisada detidamente a questão da
constituição em mora do devedor
, concluindo que ela
não ocorreu validamente
, em razão da
notificação extrajudicial ter sido enviada a endereço incompleto
, o que impossibilitou seu recebimento e configurou vício insanável.

Ora, o julgado consignou expressamente que:
“A constituição válida em mora é pressuposto processual indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e a Súmula 72 do STJ. “,

e que:
“O Tema 1132 do STJ estabelece que é suficiente o envio da notificação ao endereço constante no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, desde que corretamente direcionada.”
.
Não havendo, portanto, omissão a ser reconhecida.

Por fim, no que concerne a alegada
contradição
quanto aos honorários advocatícios, vejo que o julgado foi claro ao
inverter o ônus sucumbenciais
, condenando a parte apelada (ora embargante), ao pagamento dos honorários fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, em
razão do provimento do recurso e da reforma da sentença
.

A inversão do ônus da sucumbência é
consequência lógica
do provimento do recurso de apela e da modificação da sentença,
não havendo qualquer contradição no ponto.

Revela-se evidente que o Embargante visa unicamente à modificação do
decisum
com base em seus
próprios argumentos e convicções
, o que é
absolutamente incabível
por meio dos aclaratórios opostos.

O mero descontentamento do Embargante com o resultado do julgamento
não autoriza
a interposição dos presentes embargos de declaração. Caso tenha a intenção de reformar o acórdão, deverá se valer do recurso adequado às instâncias superiores para alcançar seu objetivo.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

E consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar à questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025